Tribunal: STJ
Processo: 0215736-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011176 - SP(2025/0215736-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME PEDROSO
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DOMICILIAR DE
CANNABIS SATIVA PARA FINS TERAPÊUTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
IDÔNEA.
LAUDOS
TÉCNICO
E
MÉDICO
INSUFICIENTES.
REPRODUÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES
ANTERIORES.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
habeas corpus voltado à obtenção de salvo-conduto para cultivo domiciliar de
Cannabis sativa e extração artesanal de óleo à base de canabidiol para fins
terapêuticos, sob o fundamento de inexistência de prova pré-constituída idônea apta
a demonstrar os requisitos técnicos e médicos exigidos para a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental pode
ser conhecido quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que reconheceu a insuficiência da prova pré-constituída apresentada no
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática denega o habeas corpus porque o laudo técnico
agronômico carece de assinatura com certificação digital e o laudo médico não é
emitido
por
profissional
especializado,
inexistindo
comprovação
da
imprescindibilidade clínica do tratamento.
4. O agravo regimental apenas repete argumentos anteriormente
apresentados, sem enfrentar os fundamentos específicos relativos à deficiência da
prova pré-constituída.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o recurso deve impugnar de
modo específico os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento, conforme Súmula n. 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica configura deficiência de
dialeticidade e impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos da
Súmula n. 182/STJ.
2. A insuficiência de prova pré-constituída quanto aos requisitos técnicos e
médicos necessários ao salvo-conduto inviabiliza o processamento do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006; Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54111824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/02/2026 19:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: dbd3a5bd-5564-4f47-931f-e78103c7e45f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
211.544/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ,
12/8/2025,
26/8/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j.
985.251/RJ,
DJEN
20/3/2025,
26/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54111824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/02/2026 19:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: dbd3a5bd-5564-4f47-931f-e78103c7e45f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011176 - SP (2025/0215736-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME PEDROSO
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DOMICILIAR DE
CANNABIS SATIVA PARA FINS TERAPÊUTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
IDÔNEA.
LAUDOS
TÉCNICO
E
MÉDICO
INSUFICIENTES.
REPRODUÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES
ANTERIORES.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
habeas corpus voltado à obtenção de salvo-conduto para cultivo domiciliar de
Cannabis sativa e extração artesanal de óleo à base de canabidiol para fins
terapêuticos, sob o fundamento de inexistência de prova pré-constituída idônea apta a
demonstrar os requisitos técnicos e médicos exigidos para a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental pode
ser conhecido quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que reconheceu a insuficiência da prova pré-constituída apresentada no
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática denega o habeas corpus porque o laudo técnico
agronômico carece de assinatura com certificação digital e o laudo médico não é
emitido
por
profissional
especializado,
inexistindo
comprovação
da
imprescindibilidade clínica do tratamento.
4. O agravo regimental apenas repete argumentos anteriormente apresentados,
sem enfrentar os fundamentos específicos relativos à deficiência da prova pré-
constituída.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o recurso deve impugnar de modo
específico os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento,
conforme Súmula n. 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica configura deficiência de dialeticidade
e impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
2. A insuficiência de prova pré-constituída quanto aos requisitos técnicos e
médicos necessários ao salvo-conduto inviabiliza o processamento do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53262034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: f7053de5-a2bb-4ce5-9d37-39bacd253bb5

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.544/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg
12/8/2025,
26/8/2025;
no HC n. 985.251/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025,
DJEN 26/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME PEDROSO contra decisão
monocrática que denegou o habeas corpus impetrado em seu favor (fls. 76-80).
Sustenta o agravante, em síntese, que há omissão estatal quanto ao fornecimento do
medicamento à base de canabidiol, devidamente prescrito por profissional habilitado, e que sua
condição de saúde o obriga ao cultivo domiciliar da planta Cannabis sativa para fins
exclusivamente terapêuticos, medida respaldada por documentação médica e autorização de
importação da ANVISA.
Afirma existir risco iminente de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção,
caso venha a ter sua conduta equivocadamente enquadrada nos delitos previstos na
Lei 11.343/2006.
Requer, assim, o provimento do agravo para assegurar a concessão do salvo-conduto,
impedindo a atuação repressiva de órgãos de persecução penal sobre o plantio e a extração
artesanal do óleo necessário ao seu tratamento (fls. 84-109).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada, que denegou o habeas corpus, foi exarada nos seguintes termos
(fls. 76-80):
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME PEDROSO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP) no Recurso em Sentido Estrito n.o 1013371-
80.2025.8.26.0602.
Consta dos autos que o paciente, diagnosticado com Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada, após a
ineficácia de tratamentos convencionais, obteve prescrição médica para uso de óleo
derivado de Cannabis Sativa. Impetrou, então, habeas corpus preventivo em primeira
instância, buscando salvo-conduto para o cultivo da planta para fins medicinais, o qual
foi denegado (fls. 44-45).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual a 4a Câmara
de Direito Criminal do TJSP negou provimento, por entender que o cultivo da planta
configura crime e que a documentação médica seria insuficiente (fls. 31-43).
No presente writ, o impetrante alega a ocorrência de manifesto constrangimento
ilegal, sustentando que a decisão do Tribunal a quo contraria a jurisprudência pacífica
deste Superior Tribunal de Justiça. Argumenta a atipicidade material da conduta, dada
a finalidade exclusivamente terapêutica do cultivo, comprovada por prescrição
médica, laudos e, inclusive, por autorização de importação emitida pela ANVISA.
Requer a concessão da ordem para expedir salvo-conduto que o autorize a cultivar a
planta para extração de óleo medicinal, nos termos da prescrição e do laudo
agronômico juntados.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 61-63).
O Ministério Público Federal, opinou pela concessão da ordem, na forma da
seguinte ementa (fls. 65-68):
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. USO DE
CANNABIS
SATIVA
PARA
FINALIDADE
MEDICINAL.
PELA
CONCESSÃO DA ORDEM.
Documento eletrônico VDA53262034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: f7053de5-a2bb-4ce5-9d37-39bacd253bb5

É o relatório.
Decido.
A ordem não pode ser concedida.
A controvérsia central estabelecida nos autos já se encontra pacificada no âmbito
desta colenda Corte Superior. As egrégias Quinta e Sexta Turmas consolidaram e
uniformizaram o entendimento de que o cultivo de Cannabis Sativa para fins
exclusivamente medicinais, devidamente justificado por documentação idônea, é
conduta materialmente atípica.
Isso porque o tipo penal previsto no
§ 1o, da
visa a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
tutelar a saúde pública. A conduta de quem cultiva a planta para extrair substâncias
que irão promover a sua própria saúde e dignidade, em vez de atentar contra o bem
jurídico protegido, na verdade o fomenta. Não há, portanto, lesividade a justificar a
incidência da norma penal.
Nesse sentido, a colenda Terceira Seção, no julgamento do AgRg no HC n. 783.717
/PR, firmou a tese de que "o plantio e a aquisição das sementes da Cannabis sativa,
para fins medicinais, não configuram conduta criminosa, independente da
regulamentação da ANVISA", confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CULTIVO
DOMÉSTICO
DA
PLANTA
CANNABIS
SATIVA
PARA
FINS
MEDICINAIS. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
DAS
TURMAS
CRIMINAIS.
RISCO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO A SAÚDE PÚBLICA E A
MELHOR QUALIDADE DE VIDA. REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA
ANVISA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA
CONDUTA.
1. O conjunto probatório dos autos aponta que o uso medicinal do óleo
extraído da planta Cannabis sativa encontra-se suficientemente demonstrado
pela documentação médica, pois foram anexados Laudo Médico e receituários
médicos, os quais indicam o uso do óleo medicinal (CBD Usa Hemp 6000mg
full spectrum e Óleo CBD/THC 10%).
2. O entendimento da Quinta Turma passou a corroborar o da Sexta Turma
que, na sessão de julgamento do dia
de relatoria do Ministro Rogério
14/6/2022,
Schietti Cruz, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial n.
1.972.092-SP do Ministério Público, e manteve a decisão do Tribunal de
origem, que havia concedido habeas corpus preventivo. Então, ambas as turmas
passaram a entender que o plantio e a aquisição das sementes da Cannabis
sativa, para fins medicinais, não se trata de conduta criminosa, independente da
regulamentação da ANVISA.
3. Após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a jurisprudência,
segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa,
mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com
base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado,
chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a
importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu
a necessidade que têm no seu uso - , não há dúvidas de que deve ser obstada a
iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes
/recorridos" (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.972.092/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/6/2022,
30/6/2022)
4. Os fatos, ora apresentados pelos agravantes, não podem ser objeto da
sanção penal, porque se tratam do exercício de um direito fundamental garantido
na Constituição da República, e não há como, em matéria de saúde pública e
melhor qualidade de vida, ignorar que "a função judicial acaba exercendo a
competência institucional e a capacidade intelectual para fixar tais conceitos
abstratos, atribuindo significado aos mesmos, concretizando-os, e até dando um
alcance maior ao texto constitucional, bem como julgando os atos das outras
funções do Poder Público que interpretam estes mesmos princípios" (DUTRA
JÚNIOR, José Felicio. Constitucionalização de fatos sociais por meio da
interpretação do Supremo Tribunal Federal:
Análise de alguns julgados proativos da Suprema Corte Brasileira.
Documento eletrônico VDA53262034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: f7053de5-a2bb-4ce5-9d37-39bacd253bb5

Revista Cadernos de Direito, v. 1, n. 1, UDF: Brasília, 2019, pags. 205-206).
5. Agravo regimental provido, para conceder o habeas corpus, a fim de
garantir aos pacientes o salvo-conduto, para obstar que qualquer órgão de
persecução penal turbe ou embarace a aquisição de 10 (dez) sementes de
Cannabis sp., bem como o cultivo de 7 (sete) plantas de Cannabis sp. e extração
do óleo, por ser imprescindível para a sua qualidade de vida e saúde. Oficie-se à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ao Ministério da Saúde.
(AgRg no HC n. 783.717/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe de
)
3/10/2023.

No entanto, a orientação desta Corte Superior é no sentido de que a concessão de
salvo-conduto em casos análogos exige a comprovação cumulativa de diversos
requisitos por meio de prova pré-constituída, com finalidade de se garantir a
necessária segurança jurídica e tutelar a saúde pública, evitando o desvirtuamento da
medida (HC n. 935.305, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de
).
04/07/2025.
De acordo com o precedente citado, os requisitos que devem ser demonstrados para
a concessão de salvo-conduto incluem, mas não se limitam a: a) a posse de capacidade
técnica para o manejo e a extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b) a
existência de autorização especial da ANVISA para a importação excepcional de
produtos derivados de Cannabis, com a respectiva validade, conforme a RDC n. 660
/2022 da ANVISA; c) a apresentação de prescrição médica emitida por profissional
habilitado que realize o acompanhamento contínuo do paciente, contendo o nome do
paciente e do produto, a posologia, a data, a assinatura e o número do registro
profissional do prescritor em seu conselho de classe, nos termos da RDC n. 660/2022;
d) a apresentação de um laudo médico detalhado, assinado por profissional
especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, que inclua o
histórico médico pormenorizado, ateste fundamentadamente a eficácia e a segurança
do tratamento com Cannabis, comprove a inexistê
A ausência de qualquer um desses elementos probatórios preexistentes compromete
a concessão do salvo-conduto.
No caso específico do paciente, a documentação nos autos, embora relevante, é
insuficiente para preencher todos os critérios cumulativos que autorizariam a
concessão do salvo-conduto por meio de prova pré-constituída.
Em relação ao laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo, detalhando a
quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o tratamento indicado,
devidamente assinado, datado e em consonância com a prescrição médica, o paciente
apresentou um laudo sem assinatura com certificado digital, o que impede a
conferência da autenticidade do documento.
Além disso, o laudo médico apresentado não é assinado por profissional
especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, haja vista que a
profissional não tem qualquer especialização.
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPORTAÇÃO DE
SEMENTES E CULTIVO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS
MEDICINAIS. SALVOCONDUTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, em razão da ausência de ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem de ofício. O pedido visava à concessão de salvo-conduto para que
agentes policiais se abstivessem de atentar contra a liberdade de locomoção do
paciente, em razão importação, do plantio e utilização da cannabis sativa para
tratamento medicinal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
salvoconduto para o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, sem a
devida comprovação documental exigida, como autorização da ANVISA e
laudo médico atualizado atualizados e laudo técnico sobre o cultivo.
Documento eletrônico VDA53262034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: f7053de5-a2bb-4ce5-9d37-39bacd253bb5

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que a documentação apresentada pelo agravante estava
desatualizada e insuficiente para comprovar a necessidade do tratamento e a
capacidade técnica para o cultivo.
4. A ausência de autorização da ANVISA, laudo médico atualizado e laudo
técnico de engenheiro agrônomo inviabiliza a concessão do salvo-conduto,
conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de
cannabis sativa para fins medicinais exige documentação idônea e atualizada,
incluindo autorização da ANVISA e laudos médicos e técnicos. 2. A ausência de
tais documentos inviabiliza a concessão do salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos
citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 754.849/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07.05.2024; STJ, AgRg no
RHC 198.124/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024." (AgRg no HC n. 948.863/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
8/4/2025.

Ante o exposto, denego o habeas corpus.

Conforme se observa, a decisão agravada denegou o habeas corpus em razão da
ausência de prova pré-constituída idônea apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos
técnicos e médicos exigidos para a concessão do salvo-conduto, especialmente porque o laudo
técnico agronômico apresentado carece de assinatura com certificação digital que assegure sua
autenticidade e porque o laudo médico não foi emitido por profissional especializado na patologia
do paciente, inexistindo comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento.
Todavia, o agravo regimental não apresenta impugnação específica aos fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se à mera repetição das alegações anteriormente apresentadas, sem
infirmar a conclusão acerca da insuficiência da prova pré-constituída exigida para a concessão do
salvo-conduto.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, os recursos devem impugnar
específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Dessa forma, é de rigor a aplicação do óbice previsto na
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
os fundamentos da decisão agravada."
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA.
CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MENORIDADE RELATIVA.
FATOS QUE CONTINUARAM OCORRENDO APÓS O APENADO ATINGIR 21
ANOS DE IDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente
os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53262034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: f7053de5-a2bb-4ce5-9d37-39bacd253bb5

(AgRg no RHC n. 211.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
12/8/2025,
26/8/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
EXECUÇÃO
PENAL.
CORPUS
SUBSTITUTIVO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge a saber se há excesso de prazo para apreciação
dos benefícios de trabalho extramuros e livramento condicional.
3. Ademais, consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade, porquanto não houve
excesso de prazo injustificado, tendo em vista que o Juízo da Vara de Execuções
Penais já havia determinado diligências para regularizar a instrução dos pedidos e
solicitado manifestação do Ministério Público. Outrossim, consoante o acórdão
impetrado, a demora na análise dos benefícios decorreu da necessidade de
cumprimento de requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos na Lei de Execução
Penal e no Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que é inviável o agravo
regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no HC n. 985.251/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
grifei.)
26/3/2025,

Assim, ausente impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão
monocrática resta inviabilizado o conhecimento do agravo regimental, por manifesta deficiência de
dialeticidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53262034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: f7053de5-a2bb-4ce5-9d37-39bacd253bb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.176 / SP
Número Registro: 2025/021573-60
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10133718020258260602
Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Belo. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO PONTES MACIEL
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME PEDROSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: HABEAS CORPUS - PREVENTIVOHABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVODIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVOHABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS - PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME PEDROSO
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02
/2026, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria
Marluce Caldas.
Documento eletrônico VDA54111077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 15:19:53
Código de Controle do Documento: fbb03c2a-6b47-48c4-a5d1-45f0a36911cb

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 15:19:53
Código de Controle do Documento: fbb03c2a-6b47-48c4-a5d1-45f0a36911cb